Tribunal: TJDFT
Processo: 0725676-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO. TERMO FINAL. DATA DO DEPÓSITO. VALOR DEPOSITADO. NÃO INTEGRAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. DEVIDA. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. DISPENSADA. EXCEÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os juros de mora incidem até o efetivo pagamento da obrigação, porquanto se destinam a apenar o obrigado e conferir compensação ao credor pelo atraso havido no recebimento do que lhe é devido. No caso, existe divergência entre a data do depósito e do considerado na planilha apresentada.
2. O reconhecimento da obrigação apenas da parte alcançada pelo recolhimento, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, permanecendo o inadimplemento, porquanto não recolhido a íntegra do débito, afigurando-se legítima, portanto, a inclusão no débito exequendo dos valores relativos à multa e honorários do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, assim como a incidência da correção monetária devida e juros até a data da efetivação do depósito em juízo.
3. Por força do art. 521, inciso III, do Código Processual Civil, ainda que o executado se insurja contra a inadmissão do recurso especial manejando o agravo do art. 1.042 do CPC, essa eventualidade não exige a prestação de caução pelo exequente como condição para o levantamento do saldo devedor incontroverso depositado nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.